Tribunal: TJES
Processo: 5018794-35.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018794-35.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CINTIA TOME DE ANDRADE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5018794-35.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: CINTIA TOME DE ANDRADE

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por CINTIA TOME DE ANDRADE em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. Narra a parte autora, em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida em razão de débitos indevidos. Sustenta que em 05/09/2022 a Requerente realizou a solicitação de desligamento da instalação nº 0160367192, porém, a requerida não procedeu com a solicitação e continuou a efetuar cobrança referente a taxa mínima de luz. Pleiteou pela retirada da restrição de seu nome, pelo cancelamento dos débitos e pela indenização por danos morais.

A Requerida apresentou contestação (ID. 8105559), alegando, em suma, regularidade no serviço prestado, o exercício de um direito, e ausência de danos morais a serem indenizados. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 8105580), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

Ratificar a liminar deferida e declarar a inexistência de débito após o período de 05/09/2022, referente instalação nº 0160367192;

Determinar que a requerida proceda à baixa em definitivo das restrições objeto da lide, no nome da parte autora;

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 8105583). Em suas razões, alega a ausência de ato ilícito, regularidade na cobrança e ausência de dano moral, pugnando pela reforma integral da sentença.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões (ID. 7886341), pugnando pela manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, em detida análise dos autos, verifico que a parte Recorrente não cuidou de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC. Ao revés, a Recorrida demonstra, em sua petição inicial, a solicitação de desligamento da instalação, a qual não foi atendida, e a sua negativação, como bem destacado pelo juízo de piso:

Contudo, entendo que a parte autora comprovou que em 05/09/2022 procedeu com a solicitação de desligamento da instalação nº 0160367192, razão pela qual, declaro inexiste os débitos, após a data de 05/09/2022, referente instalação nº 0160367192, e determino a baixa em definitivo das restrições objeto da lide, no nome da parte autora, bem como, também é procedente o pedido de indenização por danos morais porque do defeituoso serviço prestado pela requerida, decorreu logicamente do fato uma lesão ou uma ofensa a dignidade da parte autora como pessoa humana. Diante disso, é devida pela requerida, a indenização, estando devidamente configurado o dano moral decorrente do defeito do serviço.

Nesse sentido, demonstra-se que a cobrança da dívida por parte da concessionária de energia elétrica requerida se demonstra abusiva, considerando-se que continuou computando o consumo de energia, mesmo após o pedido de desligamento. Portanto, a cobrança e a negativação decorrem de débito evidentemente indevido, agindo com acerto o magistrado
a quo,
ao declarar a inexistência do débito.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido diante da cobrança indevida e negativação de seu nome, desta forma o arbitramento dos danos extrapatrimoniais serve como medida punitiva para a tentativa de compelir à EDP maior cuidado e respeito ao consumidor. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. - Não comprovada a origem da dívida que deu causa à cobrança, deve ser declarada inexistente a relação jurídica e o débito - Telas sistêmicas da empresa fornecedora dos serviços, impugnados pela parte autora, tratam-se de provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz - A inscrição indevida do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, decorrente do próprio fato, dispensando a comprovação efetiva do dano - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Se fixado com base nesses parâmetros, não pode ser reduzido. (TJ-MG - AC: 10000220498620001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 20/07/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022).

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais
), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração ou majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)